Tribunal: TJSP
Processo: 1009847-24.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA- CONSUMIDOR- FRAUDE- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO- REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– Contrato de mútuo fraudulento - Descontos indevidos sobre benefício previdenciário – Existência – Lesão ao patrimônio- Devolução– Necessidade:

– Havendo desconto indevido sobre benefício previdenciário, em razão das parcelas de contrato de mútuo havido de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA- CONSUMIDOR- FRAUDE- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO- REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– Contrato de mútuo fraudulento - Descontos indevidos sobre benefício previdenciário – Existência – Lesão ao patrimônio- Devolução– Necessidade:

– Havendo desconto indevido sobre benefício previdenciário, em razão das parcelas de contrato de mútuo havido de forma fraudulenta, o banco deverá ressarcir a quantia paga indevidamente, como corolário do retorno das partes ao status "quo ante". Cabimento da restituição em dobro dos descontos que ocorreram após a publicação do v. acórdão no julgamento do EAREsp 600.663/RS.

DANO MORAL
– Descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor- Verba alimentar- Direitos de personalidade- Ofensa – Indenização – Cabimento – Danos morais demonstrados na espécie:

– É de rigor a reparação dos danos morais causados ao consumidor, em razão dos transtornos advindos de descontos realizados, de forma indevida, em seu benefício previdenciário, haja vista que as consequências danosas superam, e muito, a noção de mero aborrecimento.

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e ser pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

RECURSO PROVIDO.